Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMPRESA QUE INTERMEDEIA POR MEIO DE SUA PLATAFORMA DIGITAL COMPRAS DE ALIMENTOS COM RESTAURANTES. RETENÇÃO DE VALOR DE VENDAS. FALTA DE JUSTIFICATIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. ABALO NA HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. EXCLUSÃO INVIÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O descumprimento contratual da conhecida empresa que disponibiliza aplicativo digital para intermediar compra e venda de alimentos entre restaurantes e consumidores, com o bloqueio injustificado de valores que deveriam ser repassados à empresa, gera obrigação de pagar indenização por danos materiais, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, haja vista a demonstração dos requisitos caracterizadores da responsabilidade contratual.
2. Consoante entendimento sufragado pelo STJ, na Súmula 227, as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, caso demonstrado o abalo em sua honra objetiva, o que ocorreu no caso, porquanto teve a conta bloqueada no aplicativo IFOOD, o qual é bastante conhecido e tem conceito confiável, ficando impedida de comercializar seus produtos na plataforma, como suspeita de haver praticado atos fraudulentos ou inadequados, o que, sem dúvida, é capaz de malferir atributo da personalidade, como a imagem e conceito no mercado.
3. O valor do dano moral deve ser fixado com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo, ainda, às peculiaridades do caso, sem descurar da finalidade preventiva de futuras condutas e, ao mesmo tempo, finalidade punitiva. Afigura-se correta e sem exagero a indenização por danos morais fixadas pelo juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. Diante da sucumbência, os honorários advocatícios devem ser majorados em 1%, conforme dispõe o art. 85, §11 do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.